Tribunal: TJDFT
Processo: 0734860-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA. PENHORA E ALIENAÇÃO JUDICIAL DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. INDEFERIMENTO DE NOVA AVALIAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão proferida em cumprimento de sentença homologatória de acordo celebrado em ação de divórcio, na qual foram partilhados os direitos aquisitivos sobre imóvel, atribuindo-se 50% para cada parte. O executado, que permaneceu na posse exclusiva do imóvel, comprometeu-se a pagar R$ 50.000,00 à exequente em 50 parcelas. Diante da inadimplência, foi determinada a penhora dos direitos aquisitivos do executado e realizada avaliação judicial do bem. A exequente requereu nova avaliação, indeferida pelo juízo de origem, e pleiteou a alienação judicial dos direitos penhorados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível nova avaliação do imóvel objeto de penhora, à luz dos requisitos legais; (ii) estabelecer se é possível a alienação judicial dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, mesmo sem a demonstração completa da cadeia dominial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de nova avaliação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC, pois não há alegação de erro, dolo ou alteração no valor do bem, nem fundada dúvida judicial quanto à avaliação original.
4. O art. 835, XII, do CPC autoriza expressamente a penhora de direitos aquisitivos oriundos de promessa de compra e venda, o que implica a possibilidade de sua alienação judicial, em consonância com a finalidade executiva da norma.
5. A ausência de documentação completa da cadeia dominial não impede a alienação dos direitos aquisitivos, desde que existam elementos que demonstrem a posse e titularidade desses direitos, como o contrato de promessa de compra e venda e as diligências realizadas no imóvel.
6. A jurisprudência admite a penhora e alienação de direitos possessórios e aquisitivos sobre imóveis, inclusive em situações de domínio irregular, desde que haja provas mínimas da titularidade pelo executado, o que se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.
Tese de julgamento:
1. A nova avaliação de bem penhorado somente é admitida nas hipóteses expressas do art. 873 do CPC, inexistentes no caso concreto.
2. É admissível a alienação judicial de direitos aquisitivos sobre imóvel objeto de promessa de compra e venda, desde que demonstrada a titularidade do executado, ainda que ausente a comprovação integral da cadeia dominial.
3. A penhora de direitos aquisitivos prevista no art. 835, XII, do CPC autoriza, implicitamente, sua alienação judicial para satisfação do crédito exequendo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, XII; 857; 873.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 2a Turma Cível, AgInt 0744464-04.2020.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, DJe 10.03.2021.